Tribunal: TJDFT
Processo: 0705000-34.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE CONDENA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA EXTRA E CITRA PETITA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de danos materiais por suposta falha na liberação de crédito de empréstimo consignado.
2. Fato relevante. A petição inicial limitou os pedidos à nulidade do contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais. A sentença deixou de apreciar a nulidade contratual e concedeu indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que concede tutela não postulada e deixa de apreciar pedido essencial da demanda é nula por julgamento extra petita e citra petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 492 do CPC estabelece que o julgador deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a concessão de providência diversa da postulada.
5. A condenação por danos materiais sem pedido expresso caracteriza julgamento extra petita; a ausência de análise do pedido de nulidade do contrato configura julgamento citra petita.
6. A substituição do pedido formulado pelas partes por outro criado de ofício viola o princípio da adstrição e compromete o contraditório.
7. Inviável a aplicação da teoria da causa madura, pois a questão central da demanda — validade ou nulidade da contratação — não foi examinada pelo juízo de origem, o que impediria o julgamento direto pelo órgão recursal e configuraria supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido. Nulidade da nulidade da sentença declarada de ofício, com retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão. Analise do recurso prejudicada. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n° 9.099/95). Honorários do advogado dativo fixados em R$900,00 (novecentos reais).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492; Lei no 9.099/1995, art. 55
Jurisprudência relevante citada: n/a